Tribunal: STF
Processo: CC 8214
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência. Município de São Caetano do Sul/SP. Ação cuja causa de pedir e o pedido estão atrelados à contratação de empregada pelo regime celetista, conforme corroborado por anotação na respectiva CTPS. Ausência de prova da existência de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo. Contexto que, nos termos dos precedentes desta Casa, impõe seja declarada competente a Justiça do Trabalho.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência em que figuram, como suscitante, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Dispenso a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, para parecer, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A teor do art. 102, I, “o”, da Magna Carta, esta Suprema Corte “é titular de competência originária para dirimir o conflito entre juízo estadual de primeira instância e o TST” (CC 7.242, voto do rel. Ministro Eros Grau, j. 18.9.2008, DJE 19.12.2008).



    4. No caso, o conflito negativo se dá entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul e o Tribunal Superior do Trabalho, servindo, como pano de fundo ao presente incidente, o decidido na ADI 3395, no qual esta Suprema Corte suspendeu cautelarmente interpretação no sentido de que o art. 114, I, da Magna Carta pudesse alcançar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor regido por liame de natureza jurídico-estatutária:



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3395 MC/DF, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.4.2006, DJ de 10.11.2006, p. 49).



    5. Mais recentemente, ao julgamento do mérito da ADI 3395, o Plenário desta Casa confirmou a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    6. Feitos esses apontamentos, observo que, originalmente proposta perante a Justiça do Trabalho no ano de 2019, a peça de ingresso afirma a existência de vínculo trabalhista iniciado por contratação da autora, na função de auxiliar de primeira infância, pelo Município de São Caetano do Sul/SP. Nesse contexto, a exordial veicula pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos, decorrentes da alegada inobservância, pelo ente público contratante, do vencimento bruto mensal mínimo estipulado em lei municipal. Deduzido, ainda, na inaugural, pedido de condenação do Município em honorários advocatícios de sucumbência e em obrigação de fazer, consistente “na alteração em folha de pagamento da forma de cálculo do vencimento mensal bruto mínimo para excluir a cesta básica e o vale transporte” (evento 1, fl. 15).



    7. O Município de São Caetano do Sul/SP, na peça defensiva (evento 14, fls. 3-11), não arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho. Limitou-se a arguir a prescrição quinquenal e a defender a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.



    8. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul/SP proferiu sentença por meio da qual julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora na reclamação trabalhista nº 1001497-34.2019.5.02.0471, pronunciando a prescrição quinquenal dos parcelas anteriores a 14.11.2014 (evento 14, fls. 26-34).



    9. Interposto recurso ordinário pelo Município (evento 14, fls. 37-47), foi ele desprovido pelo TRT da 2ª Região, em acórdão de cujo voto condutor constou (evento 15, fl. 5):



    “(...) ao incluir as verbas pagas a título de cesta básica e vale transporte no vencimento municipal mínimo, atribuindo-lhes indevidamente natureza salarial com o objetivo de reduzir artificialmente a diferença entre a remuneração total da autora e o piso legal, deixou de efetuar o pagamento da gratificação postulada.



    Frise-se que, diferente do que sugere o réu, as normas municipais e estaduais que cuidam da verba não têm aptidão para afastar a natureza salarial e a integração que decorrem de regra expressa da Consolidação, na medida em que é competência exclusiva da União legislar sobre Direito do Trabalho, como resulta do inciso I do artigo 22 da Constituição.



    (…)



    Sendo assim, o MM. Juízo de origem agiu de forma acertada ao condenar o empregador no pagamento de diferenças salariais, excluindo os valores pagos a título de cesta básica e vale transporte para atingir o valor mínimo fixado nas leis municipais como vencimento mensal bruto mínimo, parcelas vencidas e vincendas, além dos reflexos nas demais parcelas derivadas do contrato de trabalho, motivo pelo qual o inconformismo do ente público não comporta provimento.”



    10. Também, pelo Município de São Caetano do Sul/SP, foi manejado recurso de revista, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região. Interposto agravo de instrumento, sobreveio o reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, em decisão do Tribunal Superior do Trabalho, da lavra do Ministro Alexandre Luiz Ramos (evento 15, fls. 63-71)



    11. Após receber os autos, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP suscitou o conflito de competência, realçando que “o vínculo mantido entre o autor-reclamante e o réu-reclamado possui natureza de emprego público efetivo, sendo regido seu contrato de trabalho pelas disposições da CLT por prazo indeterminado” (evento 2, fl. 2).



    12. Feita esta breve descrição do trâmite processual, verifico que, na espécie, não somente a causa de pedir e o pedido constantes da peça de ingresso têm como pressuposto a existência de relação jurídica regida pela CLT, como também a carteira de trabalho da autora (evento 10, fl. 24) demonstra que o vínculo havido entre ela e o Município de São Caetano do Sul/SP é de natureza celetista. Não há, portanto, no caso em análise, discussão acerca do potencial desvirtuamento de vínculo de natureza estatutária. Em outras palavras, a natureza celetista do liame é dado incontroverso, circunscrito, eventual debate, aos efeitos da relação de emprego.



    13. Assentadas essas balizas, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, apesar do zelo demonstrado, em atenção a precedentes desta Suprema Corte, desconsiderou, com a devida vênia, peculiaridade do caso concreto, mormente pela circunstância de se tratar de debate a envolver relação jurídica regida pela CLT, cenário que, à luz do texto constitucional (art. 114 da Constituição da República), leva ao reconhecimento de que competente para seu julgamento a especializada Justiça do Trabalho.



    14. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me aos seguintes precedentes desta Casa (destaquei):



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, de minha relatoria, DJe de 15.3.2022)



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO.” (CC 8.000, Rel. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 06.11.2017).



    15. Ainda no sentido de declarar a competência da Justiça do Trabalho, em conflito negativo de competência semelhante ao presente, também a envolver o Município de São Caetano do Sul/SP, recordo decisão proferida no CC nº 8196, Rel. Min. Nunes Marques, publicada no DJe de 07.01.2022.



    16. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 955 e 957 do Código de Processo Civil, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça do Trabalho, suscitada, para processar e julgar o presente feito, reformada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, Corte para a qual deverão os autos ser encaminhados, para continuidade do julgamento do recurso interposto pelo Município de São Caetano do Sul.



    Transitada em julgado, cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora